Tribunal: TJPA
Processo: 0856482-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856482-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. LC Nº 190/2022. NATUREZA REGULAMENTAR. OBSERVÂNCIA EXCLUSIVA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (CF, ART. 150, III, “C”). DESNECESSIDADE DE ANTERIORIDADE ANUAL (CF, ART. 150, III, “B”). INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF (ADIS 7066, 7070 E 7078; RE 1.287.019 – TEMA 1093). TEMA 1266: AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível do ESTADO DO PARÁ que dera provimento ao recurso estatal para admitir a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 observado o prazo de 90 dias da LC nº 190/2022, reformando a sentença que reconhecera a inexigibilidade do tributo durante todo o exercício de 2022. Pretensão da agravante de restabelecer a sentença, afastando a incidência da LC nº 190/2022, do Convênio ICMS nº 236/2021 e de legislação estadual no período, sob o princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF). Subsidiariamente, requer a inexigibilidade por 90 dias da publicação da LC nº 190/2022. O Estado do Pará sustenta a natureza regulamentar da LC nº 190/2022, a suficiência da anterioridade nonagesimal (art. 3º, LC nº 190/2022) e a desnecessidade de nova lei estadual, com retorno da eficácia de leis locais após a LC, bem como a inexistência de sobrestamento pelo Tema 1266 do STF.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a LC nº 190/2022 institui/majora tributo, exigindo anterioridade anual, ou apenas regulamenta a EC nº 87/2015, sujeitando-se somente à anterioridade nonagesimal; (ii) estabelecer a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078; (iii) determinar se há necessidade de nova lei estadual após a LC nº 190/2022 e se é cabível o sobrestamento em razão do Tema 1266 do STF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 190/2022 possui natureza regulamentar, disciplinando normas gerais e a operacionalização do DIFAL introduzido pela EC nº 87/2015 (CF, art. 155, § 2º, VII), sem instituir novo tributo, sem alterar hipótese de incidência ou base de cálculo, nem majorar carga tributária (ADIs 7066, 7070 e 7078).

A proteção da anterioridade anual (CF, art. 150, III, “b”) visa evitar surpresa e agravamento da carga do contribuinte, o que não ocorre quando a lei apenas viabiliza a repartição e a sujeição ativa do ICMS já existente; por isso, aplica-se apenas a anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”; LC nº 190/2022, art. 3º).

No Tema 1093 (RE nº 1.287.019) e na ADI nº 5.469, o STF declarou a exigência de lei complementar para a cobrança do DIFAL e modulou os efeitos para incidirem a partir de 1º.01.2022; editada a LC nº 190/2022 em 05.01.2022, a cobrança em 2022 é válida após a noventena.

A necessidade de lei complementar (CF, art. 146, III, “a”) não implica a criação de nova obrigação tributária principal, mas apenas a conformação normativa para a cobrança do DIFAL, preservada a esfera jurídica do contribuinte quanto ao montante e ao fato gerador (ADIs 7066, 7070 e 7078).

Leis estaduais anteriores à LC nº 190/2022 tiveram eficácia suspensa até a entrada em vigor da lei complementar, retomando efeitos após sua vigência, inexistindo necessidade de nova lei estadual específica (Tema 1094, invocado pelo Estado; convergência com a orientação dos precedentes citados).

A jurisprudência do TJPA citada nos autos é uniforme no sentido da exigibilidade do DIFAL a partir de 05.04.2022 (90 dias da publicação da LC nº 190/2022), afastando a anterioridade anual, rejeitando o sobrestamento pelo Tema 1266 e reconhecendo a desnecessidade de nova lei estadual (diversos julgados das 1ª e 2ª Turmas de Direito Público).

O Tema 1266 não enseja suspensão automática dos feitos, ausente determinação expressa do STF (CPC, art. 1.035, § 5º), além de a matéria estar solucionada pelos precedentes vinculantes já firmados (ADIs 7066, 7070, 7078; Tema 1093).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A LC nº 190/2022 regulamenta o DIFAL/ICMS sem instituir ou majorar tributo, incidindo apenas a anterioridade nonagesimal.

O DIFAL/ICMS é exigível no exercício de 2022 após o decurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, retomando as leis estaduais anteriores sua eficácia.

A inexistência de determinação do STF afasta o sobrestamento com base no Tema 1266.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, “a”; 150, III, “b” e “c”; 155, § 2º, VII; ADCT, art. 99. EC nº 87/2015. LC nº 190/2022, art. 3º. CPC, art. 1.035, § 5º. Convênio ICMS nº 93/2015. Convênio ICMS nº 236/2021. Lei Estadual/PA nº 8.315/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093). STF, ADI nº 5.469. STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078. STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1266). TJPA, Ap./Rem. Nec. nº 0843580-84.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.02.2025. TJPA, Ap./Rem. Nec. nº 0833123-90.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025. TJPA, Ap./Rem. Nec. nº 0834316-43.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 24.03.2025. TJPA, Ap. Cív. nº 0875365-64.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 30.06.2025. TJPA, Ap. Cív. nº 0837524-35.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.06.2025. TJPA, Ap./Rem. Nec. nº 0838605-19.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
contra decisão monocrática proferida nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
movida pelo
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar a decisão singular que deu provimento ao recurso do ente estatal, restabelecendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS durante todo o exercício de 2022.

Síntese da demanda.

Alega a parte agravante que, na origem, impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento do direito de não recolher o DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado do Pará durante o exercício de 2022, afastando também a aplicação, no referido exercício, da Lei Complementar Federal nº 190/2022, do Convênio ICMS nº 236/2021 e de eventual legislação estadual editada no período, em respeito ao princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. Subsidiariamente, requereu a inexigibilidade do tributo pelo prazo de 90 dias contados da publicação da LC nº 190/2022.

Em suas palavras, “afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão monocrática do relator — que permitiu a cobrança do DIFAL em 2022 observando apenas a noventena, conforme precedente do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 — desconsiderou o entendimento predominante na Suprema Corte no sentido de que a Lei Complementar nº 190/2022, por criar nova relação jurídico-tributária, só poderia produzir efeitos no exercício seguinte à sua publicação, sob pena de violar o princípio da anterioridade anual e a segurança jurídica do contribuinte.

Sustenta ainda que o STF, no julgamento do Tema 1.093 (RE nº 1.287.019) e da ADI nº 5.469, declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais e do Convênio ICMS nº 93/2015 por ausência de lei complementar nacional regulamentadora, modulando os efeitos da decisão para que passassem a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Assim, a Lei Estadual nº 8.315/15 e o Convênio 93/2015 não poderiam embasar a cobrança do DIFAL em 2022, reforçando a ilegalidade da exigência pelo Estado do Pará.

Por fim, requer que seja
conhecido e provido o agravo interno
, em juízo de retratação ou pelo órgão colegiado, para reformar a decisão monocrática e negar provimento à apelação do Estado, reconhecendo-se o direito líquido e certo da agravante à inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, afastando-se a aplicação da LC nº 190/2022, do Convênio ICMS nº 236/2021 e da Lei Estadual nº 8.315/15, com base no princípio da anterioridade anual.

Em sede de
contrarrazões
o Estado do Pará alega que a decisão do relator está correta e não merece reparos, pois a Lei Complementar nº 190/2022, editada em cumprimento ao Tema 1093 da Repercussão Geral do STF, não criou nem majorou o ICMS-DIFAL, mas apenas estabeleceu normas gerais para sua cobrança. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio da anterioridade anual, sendo necessária apenas a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Sustenta ainda que não procede o argumento de ineficácia ou inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/15. Afirma que, conforme o Tema 1094 da Repercussão Geral, as leis estaduais editadas antes da LC nº 190/2022 tiveram apenas sua eficácia suspensa até a entrada em vigor da lei complementar federal, voltando a produzir efeitos posteriormente, sem necessidade de nova legislação estadual.

Por fim, requer que seja
negado provimento ao agravo interno
interposto pela MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito

A presente controvérsia recursal circunscreve-se à análise da possibilidade jurídica de se proceder à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante o exercício financeiro de 2022, tendo como parâmetro normativo a disciplina trazida pela Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022. A questão deve ser examinada à luz dos princípios constitucionais da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, ambos previstos no art. 150, inciso III, da Constituição da República, em suas alíneas “b” e “c”, respectivamente.

O recorrente sustenta, como núcleo argumentativo de sua insurgência, que a Lei Complementar nº 190/2022 teria promovido a instituição de uma nova obrigação tributária principal, alterando substancialmente o regime jurídico do DIFAL e, por conseguinte, desencadeando a necessidade de observância do princípio da anterioridade anual, o qual impede a exigência de tributo no mesmo exercício financeiro em que publicada a lei instituidora. Essa compreensão, segundo a tese recursal, implicaria o reconhecimento da impossibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

Dessa forma, o ponto nevrálgico do presente recurso reside em definir, com precisão técnica, se a Lei Complementar nº 190/2022 possui natureza meramente regulamentadora, limitando-se a disciplinar a operacionalização e a destinação da receita tributária, ou se, ao revés, produziu inovação normativa apta a configurar a instituição de nova obrigação tributária. A partir dessa qualificação jurídica, será possível delimitar qual regime de anterioridade – se anual, se nonagesimal, ou eventualmente nenhum deles – deve ser aplicado ao caso concreto.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, Â§ 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes.

Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, ‘a’, da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo.
A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica
.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/DIFAL não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, “b”, da Constituição da República:

“Como
se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
.”

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.”

Constata-se, portanto, que a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022 não configura afronta ao princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição da República. Isso porque a norma que fundamenta a cobrança – no caso, a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022 – não teve por objetivo instituir novo tributo ou majorar a carga tributária já existente, ainda que de forma reflexa ou indireta.

Ao contrário, o diploma legal mencionado limitou-se a disciplinar, em sede infraconstitucional, a forma de operacionalização e o destino da arrecadação do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, regulamentando expressamente a regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Tal regulamentação encontra-se disposta, de modo específico, no art. 3º da referida Lei Complementar, o qual estabelece os parâmetros de transição e as diretrizes para o repasse da parcela do imposto ao Estado de destino da mercadoria ou serviço.

Assim, não se verifica a ocorrência de hipótese típica que demande a observância do prazo de vacância previsto na anterioridade anual, haja vista que não houve inovação no aspecto material da obrigação tributária capaz de agravar a situação do contribuinte. Essa é, inclusive, a conclusão que foi adotada na decisão monocrática ora impugnada, cujo teor encontra respaldo no entendimento sedimentado por esta Corte.

No que concerne à alegada ofensa ao princípio da anterioridade anual, tal como sustentado pelo agravante, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se de maneira uniforme no sentido de reconhecer a natureza meramente regulamentadora da Lei Complementar nº 190/2022, afastando a incidência da anterioridade anual quando inexistente majoração ou instituição de tributo novo.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO.

REJEIÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado considerou suficientemente analisadas as questões relativas à cobrança do DIFAL, estando em conformidade com os precedentes do STF.
4. O STF firmou entendimento, nos julgamentos das ADI's 7066 e 7070, de que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas exigiu a observância da anterioridade nonagesimal, não cabendo a suspensão da cobrança retroativa ao exercício anterior.

5. No tocante ao sobrestamento pelo Tema 1266, a pendência de julgamento não afeta a decisão, já que a controvérsia foi solucionada em outros precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e afastar a aplicação da anterioridade anual.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos da LC 190/2022. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, não sendo aplicável a anterioridade anual."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843580-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI 7066 e correlatas, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo apenas a anterioridade nonagesimal.

5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) tornou-se exigível a partir de 5 de abril de 2022, conforme decidido pelo STF, não havendo fundamento para suspender a cobrança no exercício de 2022.

6. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impacta a exigibilidade do tributo, tampouco justifica o sobrestamento do feito, uma vez que o entendimento já foi consolidado pela Suprema Corte.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC nº 190/2022, é exigível a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833123-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, fundamentando-se no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e no RE 1.287.019 (Tema 1093), os quais estabeleceram que a cobrança do DIFAL do ICMS exige lei complementar, mas está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade de exercício.

6. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabelece que a produção de efeitos da norma está condicionada apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois não houve instituição de novo tributo, mas apenas uma redistribuição da arrecadação.

7. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois inexiste determinação judicial ou previsão legal que imponha a suspensão dos processos sobre a matéria.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do DIFAL do ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 3º da referida lei.

2. A modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 autoriza a exigência do DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, não sendo aplicável a anterioridade de exercício.

3. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impede a exigibilidade do tributo nem justifica o sobrestamento do processo.

4. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria de mérito, salvo se presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834316-43.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I(...)

III. Razões de decidir

3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do Ministro Relator para o sobrestamento do processamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral.

6. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso.

7. Desnecessário o sobrestamento dos processos análogos ao debatido no Tema 1266, tendo em vista que não há determinação da Suprema Corte neste sentido, bem como, já existe entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875365-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível. Mandado de Segurança. Icms-Difal. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837524-35.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS, não criou nem majorou tributo, sendo exigível apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

É válida a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias a partir da publicação da LC 190/2022.

A pendência de julgamento do Tema 1266/STF não impede a aplicação da jurisprudência vinculante já firmada pelo STF sobre a matéria, nem justifica o sobrestamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0838605-19.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Outrossim, a exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida sua cobrança a partir de 5 de abril de 2022, conforme exposto na decisão recorrida, não havendo que se falar em reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025